Tribunal: CARF
Processo: 10183.008247/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.008247/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.688 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JORGE MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.008247/2009-73
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$757,78, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

(...)
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando que não atendeu à
intimação, por não a ter recebido, e apresentando alguns recibos das despesas médicas
deduzidas em sua Declaração de Ajuste Anual 2005.
Em 12/02/2010 esta DRJ baixou os autos em diligência (fls. 100/l0l), para que o
contribuinte fosse intimado a:
I. apresentar os recibos de pagamentos feitos ao profissional Mário Alves dos Santos ao
longo do ano de 2004;
2. comprovar o efetivo pagamento feito aos profissionais Mario Alves dos Santos,
Silvia Vieira de Oliveira e Roberta Azevedo V Reis, mediante cópias de cheques
nominativos ou se feitos em espécie, com extratos bancários, coincidentes nas datas e
nos valores em foram efetuados.
Em atendimento à intimação (fls. 106/107) mencionada no parágrafo anterior, o
contribuinte informou que:
1. esteve por longo tempo acometido de depressão, o que justificaria os seus gastos com
psicólogos;
2. não possui os recibos de pagamentos feitos ao profissional Mário Alves dos Santos,
no valor de R$l4.000,00 e que este deve ser glosado;
3. quanto aos pagamentos feitos às profissionais Silvia Vieira de Oliveira e Robert
Azevedo V. Reis foram feitos em espécie, pois, possuía numerário em casa, conforme
Declaração de Ajuste Anual dos exercícios 1996 a 2005;
4. efetuou o pagamento à Unimed BH, conforme documento de tl. 68;
Ao final, requer a liberação da restituição referente ao exercício 20()9, pois, nada deve à
Receita Federal do Brasil.
(...)

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 29/04/2010, no acórdão 02-26.596, às e-fls. 162 a 166, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
188 a 205, afirmando, em síntese, que:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

 Padece de doença grave e precisa de constante tratamento, que estão
comprovados mediante apresentação dos recibos;
 Novo cálculo da restituição do imposto de renda, ano calendário 2004,
exercício 2005, considerando os recibos pagos em dinheiro no valor de
16.200,00(dezesseis mil e duzentos reais) às duas psicólogas, com os
demais valores corrigidos de restituição a partir de maio de 2005;
 seja informado da data de julgamento para que o mesmo possa fazer sua
sustentação oral, caso seja permitido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/08/2010, e-fls. 162, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/09/2010, e-fls. 188, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
O contribuinte concordou com parte da autuação, conforme pontua a decisão
de piso:
(...)
Inicialmente, cabe esclarecer que são tão-somente objetos de litígio as despesas médicas
efetuadas com a Unimed e com as profissionais Sílvia Ribeiro de Oliveira e Roberta
Azevedo V. Reis, tendo o contribuinte concordado com a glosa das despesas médicas
com o profissional Mário Alves dos Santos.
(...)

A DRJ julgou a impugnação do contribuinte parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

(...)
No que se refere às despesas com o Plano de Saúde Unimed devem ser restabelecidas,
porque comprovadas de acordo com o que consta do documento de fl. 68, no total de
R$2.084,54.
(...)

Logo, a lide limita-se a autuação a glosa de despesas médicas com os
profissionais Sílvia Ribeiro de Oliveira e Roberta Azevedo V. Reis.

Da dedução de despesas médicas
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Logo, a lide limita-se a autuação a glosa de despesas médicas com os
profissionais Sílvia Ribeiro de Oliveira e Roberta Azevedo V. Reis. Às e-fls. 70 a 74 há recibos
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

das profissionais totalizando o valor de R$16.200,00. Ainda, há nos autos (e-fls. 12 e seguintes),
diversos documentos, tais como, perícias médicas, laudos, exames, atestados, que comprovam
que o contribuinte é acometido de patologia e necessita de auxilio profissional, motivo pelo qual
afasto a glosa das despesas médicas.
Esclareça-se que o pedido de restituição de eventuais valores é regido por
procedimento próprio e o contribuinte pode dirigir-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de seu domicílio fiscal, onde terá a devida orientação.
Quanto ao pedido de sustentação oral, não há como acatá-lo, pelo disposto no
§2o do artigo 61-A do Regulamento Interno do CARF (RICARF):

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
(...)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas em litígio, referentes às profissionais Silvia Oliveira e Roberta Reis.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou integralmente as despesas
médicas informadas na declaração em exame por não ter o contribuinte atendido à Intimação
para prestar esclarecimentos (e-fls. 09, 101).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/BHE
encaminhou o processo à Delegacia da Receita Federal de origem para que o sujeito passivo
fosse intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas através de cópias de cheques
nominativos ou de extratos bancários (e-fls. 108/110). Vale lembrar que a autoridade julgadora é
livre para formar sua convicção na apreciação de provas, podendo determinar as diligências que
entender necessárias, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

O Colegiado a quo manteve a glosa dos valores declarados para Silvia Oliveira e
Roberta Reis por entender que os elementos de prova apresentados em resposta à referida
Intimação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 112/153), cabendo destacar o
seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 166):
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo pagamento.
Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação,
tampouco quando intimado por esta DRJ a fazê-lo. Portanto, as invocadas declarações
firmadas pelos profissionais, atestados e receituários médicos desacompanhadas de
outros elementos de prova da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços, não
têm o valor probatório pretendido pelo contribuinte.
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário com o
objetivo de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ele exibidos, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
Impõe-se observar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa
forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos
profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.688 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.008247/2009-73

seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital